Tribunal: STF
Processo: HC 84397
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: I. Ação penal privada: crime de exercício arbitrário das
próprias razões (C. Penal, art. 345, parágrafo único): decadência:
C.Pr.Penal, art. 44.
1. O defeito da procuração outorgada pelas
querelantes ao  seu advogado, para requerer abertura de inquérito
policial, sem menção do fato criminoso, constitui hipótese de
ilegitimidade do representante da parte, que, a teor do art. 568
C.Pr.Pen., "poderá ser a todo o tempo sanada, mediante ratificação
dos atos processuais" (RHC 65.879, Célio Borja);
2. Na espécie, a
 presença das querelantes em audiências realizadas depois de findo o
 prazo decadencial basta a suprir o defeito da procuração.
II.
Recurso: supressão de instância.
1. A jurisprudência do Tribunal
é no sentido de que, se o juiz, induvidosamente competente, rejeita
a denúncia por um dos fundamentos do art. 43 C.Pr.Penal, o
provimento do recurso contra a decisão que a rejeita implica o
recebimento da denúncia, não representando supressão de instância:
precedentes.
2. No caso - apelação (L. 9.099/95, art. 82)
dirigida especificamente à decisão que, com fundamento nos arts. 43,
 III e 44, ambos do C.Pr.Penal, reconhecera a ausência de regular
representação da parte -, resulta do provimento da apelação, o mesmo
 efeito obtido no recurso em sentido estrito, qual seja o
recebimento da queixa.
3. Daí, contudo, não se extrai que - dada
a devolutividade à Turma Recursal de todas as questões suscitadas -,
 superada uma delas, não se devessem analisar as demais.